Tribunal: TJMT
Processo: 1018997-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018997-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCONDES PAIVA SERRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PARA REFORMAR O JULGADO – TESE DE DEFESA INSUSTENTÁVEL E DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELO COLEGIADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

É de conhecimento basilar que a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3.o, do Diploma Processual Civil, computados somente em dias úteis (art. 219, CPC).

O Embargado pagou e juntou o comprovante de pagamento do preparo recursal inerente ao Agravo de Instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARCONDES PAIVA SERRA

com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

O Embargante alega que o Acórdão contém vício de omissão.

Aduz que o Colegiado omitiu quanto ao fato de que o Embargado recolheu o preparo a menor.

Insiste na alegação de que o Recorrido descumpriu a decisão de ID. 144214184, por meio da qual foi concedido ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.

Alega que o Banco Recorrido tinha ciência da ordem para recolher o respectivo preparo em dobro, porém o fez na forma simples. Sustenta que tal desídia enseja na preclusão consumativa do ato do pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, o que fulmina o próprio conhecimento do Instrumental, por deserção.

Sob essas assertivas, roga pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, seja reformado o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental por ele interposto e, por consectário, seja reconhecida a deserção que alega fulminar o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID. 159310165.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, antes de adentrar ao mérito destes Aclaratórios, entendo necessário explanar brevemente sobre os fatos e circunstâncias envoltas à questão processual que o Embargante insiste em argumentar.

Exsurge dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização n.o 1024969-84.2022.8.11.0041
proposta por
MARCONDES PAIVA SERRA,
determinou a suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária do Agravado, referente à contratação de empréstimos e operações de crédito, sob pena de multa a ser arbitrada.

Ao interpor o recurso (19/09/2022), a Instituição Bancária/Embargada deixou de recolher o preparo no prazo estabelecido no artigo 46, da Resolução n.o 03/TJ-MT/TP, alterada pela Rresolução n.o 02/TJ-MT/OE, cuja normativa estabelece que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do Processo ou o Recurso.

Com isso, em 24/09/2022, determinei a intimação do Banco Embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (ID. 144214184), nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil. A ordem foi publicada em
28/09/2022
, como se verifica do ID. 144951186.

Denota-se que o Banco Recorrido efetuou o pagamento do preparo recursal em dobro na data de
03/10/2022 (ID. 146009663).

Por considerar tempestivo o pagamento do preparo recursal respectivo, o Instrumental foi conhecido e apreciado o pedido liminar, o qual foi indeferido (ID. 145937191).

Na sequência, o Recorrente opôs Embargos de Declaração apontando o vício de omissão ao
decisum
(ID. 147267152). Alegou que o Banco Recorrido recolheu o preparo recursal em dobro intempestivamente. Os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 148333654).

Ato subsequente, o Embargante interpôs Agravo Interno 150961161, com o objetivo de reformar o
decisum
que considerou tempestivo o pagamento do preparo recursal em dobro pelo Banco Embargado; o Regimental foi desprovido,
à unanimidade
(ID. 157192185).

Aquele Acórdão deu azo à oposição destes Aclaratórios.

Pois bem. Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não comportam acolhimento.

Sabe-se que o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Ademais, também é cediço que omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

Da análise acurada dos autos e, da leitura das razões recursais, está evidente a intenção procrastinatória do Embargante com a oposição de mais este Recurso Aclaratório.

Com efeito, o Embargante utiliza deste Embargos Declaratórios para insistir e persistir em tese totalmente desprovida de embasamento; inclusive, repete os mesmos argumentos lançados na primeira oposição dos Embargos de Declaração ao ID. 147267152.

Ressalto que todas os pontos do inconformismo e circunstâncias expostas pelo Embargante foram apreciadas, eis que expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi julgado desprovido o Agravo Interno interposto.

O voto condutor é claro ao afirmar que, em 24/09/2022, foi determinada a intimação da Instituição Bancária Embargada para pagar e juntar o comprovante do preparo em dobro (ID. 144214184); a publicação desta intimação ocorreu em
28/09/2022
, como se denota do ID. 144951186.

É de conhecimento basilar que a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3.o, do Diploma Processual Civil, e são computados somente em dias úteis (art. 219, CPC).

Em atenção às normas processuais de regência, tem-se que o prazo para o Banco Recorrido pagar em dobro e juntar o comprovante iniciou-se em
29/09/2022 (quinta-feira)
, findando-se em
05/10/2022 (quarta-feira).

É, portanto,
irrelevante

o fato de o Banco Embargado ter efetuado o pagamento do preparo recursal na forma simples em 26/09/2022 (ID. 144988688), pois
o Recorrido pagou o preparo em dobro na data de 03/10/2022 (ID. 146009663), e juntou o respectivo comprovante de pagamento em 04/10/2022 (ID. 146009661), ou seja, antes de esgotado o prazo fatal contido no

despacho de ID. 144214194 - que ocorreu em 05/10/2022 (quarta-feira) -.

Logo, não há falar em deserção do Instrumental.

Ora, não é crível e tampouco razoável que, transcorridos quase que
06 (seis) meses
da interposição do Agravo de Instrumento pelo Embargado, ainda há discussão sobre a tempestividade do pagamento do preparo daquele Recurso, por mera insistência de tese infundada e insustentável do Agravado, ora Embargante.

Ressalto que o comportamento demonstrado pelo Embargante fere a boa-fé objetiva, e viola os deveres processuais das partes de, sobretudo, colaborar para o bom, fiel e célere andamento do processo.

O Recorrente se limita a insistir e persistir em tese absolutamente desprovida de fundamento e, ao utilizar das mesmas alegações já lançadas no primeiro Recurso Aclaratório (ID. 147267152), demonstra clara intenção em
estender o debate de argumentos confusos e inconsistentes; tal expediente, além de gerar exaustão a este Colegiado, paralisa injustificadamente a marcha processual e, por consequência, prejudica a parte adversa, o que é desarrazoado e inadmissível.

Em termos mais singelos, não há qualquer omissão a ser sanada, pois todos os pontos suscitados pelo Embargante foi exaustivamente apreciados e considerados para a prolação do Acórdão vergastado que, repita-se,
à unanimidade
, negou provimento ao Agravo de Instrumento e concluiu pela tempestividade do preparo do Instrumental interposto pelo Banco Embargado.

Em verdade, o que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada e, com intuito meramente protelatório, repete tese de defesa infundada e insustentável, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante ao exposto, considerando que não há na decisão invectivada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023